Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018819-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[XP1 RACING SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.758.116/0001-00 (APELADO), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA. - CNPJ: 58.818.022/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:

CIELO S.A.

APELADOS:

XP1 RACING SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁQUINA DE CARTÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cielo S.A. contra sentença da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com repetição de indébito, proposta por XP1 Racing Serviços Automotivos Ltda. – ME, condenando a ré à devolução, em dobro, de R$ 21.172,92, por cobrança indevida decorrente de serviço de antecipação de recebíveis não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em
discussão:

saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as
partes;

saber se a cobrança de antecipação de valores se deu de forma lícita e se houve efetivo repasse dos valores à autora;

(
iii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente ou se deve ocorrer na forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que a parte autora seja pessoa jurídica, reconhece-se sua vulnerabilidade diante da complexidade dos serviços prestados, impondo-se a aplicação do
CDC.

A ausência de prova pela requerida quanto à regularidade da contratação e ao efetivo repasse dos valores recebidos pela empresa autora atrai o reconhecimento da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do
CPC.

A devolução em dobro, prevista no art. 42,
p.u
., do CDC, exige demonstração de má-fé, o que não restou configurado nos autos. Deve, portanto, ser limitada à restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para determinar que a devolução do valor de R$ 21.172,92 se dê de forma
simples.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admissível quando demonstrada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica contratante.

2. Cabe à empresa prestadora do serviço o ônus de provar a legalidade da cobrança e o efetivo repasse de valores.

3. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, sendo incabível quando esta não se verifica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 6o, VIII e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1505226/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.10.2019,
DJe
05.11.2019; TJMT, Apelação Cível no 1013785-93.2018.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.02.2023; TJMT, Apelação Cível no 0021214-19.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
6
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Repetição do Indébito
, movida por
XP1 Racing Serviços Automotivos Ltda
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“(...)
Ante o exposto, julga-se
PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
CONDENAR
a requerida à restituição em dobro da quantia de R$21.172,92 (vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos),com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data de cada desembolso, o que deverá ser verificado em fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Condena-se
a parte requerida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(grifo original)

(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
inaplicabilidade
do CDC no presente caso.

Da
legalidade na cobrança.

D
o correto repasse de valores. Da remuneração variável.

Da impossibilidade de restituição em dobro.

O recurso é tempestivo, e
o preparo foi recolhido.
(ID
290023861
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo, n
o mérito, os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(ID 2
89511902
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CIELO S.A.

APELADO:
XP1 RACING SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Repetição do Indébito, movida por XP1 Racing Serviços Automotivos Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento, à recorrida, dos valores
cobrados indevidamente a título de adiantamento de valores
, totalizando a quantia de R$ 21.172,92 (vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), devendo a restituição ocorrer em sua forma dobrada.

Dessa decisão, a parte recorrente interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois, no presente caso, a relação jurídica de direito material decorrente da contratação de serviço de sistema de cartões de crédito e débito, a ser utilizado por empresa em seu estabelecimento comercial, não se qualifica como relação de consumo.

Segue afirmando que não houve qualquer comprovação dos danos materiais supostamente suportados, os quais não prescindem de sua devida demonstração.

Aduz, ainda, que a cobrança com índices variáveis decorre das oscilações da economia e que tal possibilidade foi livremente pactuada entre as partes, não havendo que se falar em conduta ilícita praticada.

Por fim, pugna pela reforma do
decisum
, para que eventual devolução ocorra na modalidade simples, ante a inexistência de má-fé na relação entre as partes.

Por outro lado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo os argumentos deduzidos pela parte recorrente e afirmando que houve clara violação da avença entabulada entre as partes, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Feito este breve relato passo ao exame das teses recursais.

Da inaplicabilidade do CDC no presente caso.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor (pessoa física ou jurídica) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Tratando-se de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, seja reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. ALEGADA APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1."Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade.
Precedente.

(
AgInt
no
AREsp
1321384/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019,
DJe
16/05/2019
).
(...)”

(
A
gInt
no
AREsp
1505226/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
05/11/2019)

No caso em exame, a apelada ajuizou ação com pretensão indenizatória contra a empresa apelante, tendo em vista a cobrança de taxa de antecipação dos valores das vendas em percentual superior ao contratado, o que lhe ocasionou um prejuízo de aproximadamente R$ 21.172,92 (vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Portanto, ainda que se trate de pessoa jurídica do ramo de
serviços automotivos
, que contratou serviços de intermediação para o recebimento de valores por cartão de crédito e débito, não se caracterizando, a rigor, como destinatária final do produto ou serviço contratado, é possível reconhecer a sua vulnerabilidade, uma vez que as regras inerentes aos serviços prestados não pertencem à sua área de expertise.

Assim, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço.

1.2. Da legalidade na cobrança. Do correto repasse de valores. Da remuneração variável.

Neste ponto, ainda que as alegações da instituição financeira mencionem que foi firmado contrato eletrônico com a parte demandante/recorrida, e que há oscilação quanto às taxas, além de que as cobranças seriam devidas em razão da contratação do serviço de antecipação de créditos, tais argumentos não se sustentam.

Pois bem.
Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque a ré/apelante pretende eximir-se de
sua responsabilidade,
sob o argumento de que a autora/apelada não comprovou a ausência de recebimento dos valores ora pleiteados, bem como de que houve regular contratação do serviço de antecipação de créditos, o que justificaria a cobrança dos respectivos valores a esse título.

Ocorre que, tratando-se o litígio da ausência de repasse correto dos valores das vendas realizadas por meio das máquinas de cartão administradas pela ré/apelante, bem como da cobrança de mensalidades em valor superior ao contratado, compete a esta demonstrar a legalidade de sua conduta, uma vez que não se pode exigir da autora a produção de prova negativa.

Logo, se a ré/apelante afirma ter realizado o repasse dos valores devidos, bem como a legalidade da cobrança dos valores a título de desconto das taxas de antecipação, competia a ela comprovar o alegado — o que não ocorreu.

Com efeito, embora a ré/apelante tenha alegado a regularidade das operações, não conseguiu demonstrar a efetiva disponibilização, na conta bancária da autora/apelada, dos valores controvertidos no montante por ela indicado. Tampouco comprovou a existência da antecipação de recebíveis que, supostamente, teria ocasionado a desorganização nas transferências, ou ainda a regularidade dos descontos aplicados e das taxas efetivamente cobradas no período mencionado na petição inicial — ônus que lhe competia.

Acerca do tema, trago entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
– SISTEMA CIELO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES ADVINDOS DE TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALUDIDO REPASSE - PARTE RÉ - NÃO DESINCUMBÊNCIA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não logrando êxito a parte ré na satisfatória demonstração de suas alegações, como lhe compete, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral é medida que se impõe.
”

(N.U 1013785-93.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2023, publicado no DJE 04/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES NÃO REPASSADOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM A DEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL
– SISTEMA CIELO – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – RETENÇÃO DE VALORES –
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO COM BASE NA DEFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA –
ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ALUDIDO REPASSE – PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEDA DO FATURAMENTO OU PERDA DAS VENDAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) No caso, verifica-se que a operadora de máquina de cartão de crédito/débito não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a teor do artigo 373, II do CPC. Desse modo, resta caracterizado a falha na prestação do serviço e o dano resultante, bem como o nexo de causalidade, razão pela qual é devido que a Cielo devolva todos os valores não repassados à requerente, a ser apurado em liquidação de sentença. (...)”

(N.U 0021214-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023)

Noutro giro,
cumpre frisar que a empresa recorrente não acostou aos autos qualquer documento apto a comprovar suas alegações, sendo certo que sequer apresentou telas sistêmicas — prática usual em situações dessa natureza — as quais, embora destituídas de força probatória inequívoca, poderiam ensejar eventual análise à luz do caso concreto.

Nesse contexto, diante da ausência de prova dos pagamentos nos valores devidos, bem como da legalidade das cobranças anteriormente mencionadas, não há como afastar o dever da parte ré/apelante de indenizar a autora pelas importâncias discutidas.

Portanto, não tendo logrado êxito a parte recorrente/requerida na adequada demonstração de suas alegações, como lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção do reconhecimento da procedência da pretensão autoral.

Da impossibilidade de restituição em dobro.

Em relação a ilegalidade da devolução em dobro, aventada pelo recorrente, anoto que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Dessa forma, para a aplicação do dispositivo supramencionado,
mister se faz a presença da má-fé
do demandado na cobrança dos valores em
questão.

Nesta senda, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, não vislumbro a constatação de má-fé em sua conduta.

Portanto, a meu ver, deve ser acolhida a tese recursal, uma vez que a devolução dos valores descontados a maior deve ocorrer de forma simples, ou seja, no montante de
R$ 21.172,92
(vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), a partir de cada desembolso, conforme consignado no
decisum
fustigado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para determinar a devolução de valores em sua forma simples
(
R$21.172,92
)
,

mantendo
-se,
quanto ao mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, em razão do desfecho do julgamento,
deixo de proceder à majoração
dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a orientação firmada no Tema n.o 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023,
DJe
de 21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025